Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-50.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-50.2021.8.14.0085

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ALVES FEITOSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial, por reconhecer a prescrição da pretensão executória.

2.A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, especialmente diante da existência de posterior pedido de rescisão na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se o ajuizamento de pedido de rescisão, sem efeito suspensivo, perante o Tribunal de Contas, tem o condão de interromper ou reiniciar o prazo prescricional para a execução do acórdão condenatório original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo prescricional de cinco anos para a execução de crédito não tributário da Fazenda Pública, decorrente de decisão do Tribunal de Contas, inicia-se com o trânsito em julgado do acórdão condenatório, conforme o princípio da actio nata.

5.O pedido de rescisão, análogo à ação rescisória e desprovido de efeito suspensivo por expressa previsão regimental, não interrompe nem suspende a fluência do prazo prescricional, pois não obsta a exequibilidade do título original.

6.A decisão proferida em sede de rescisão que apenas confirma a validade da sanção anteriormente imposta não constitui novo marco interruptivo, mantendo-se o termo inicial da prescrição atrelado ao trânsito em julgado da decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional quinquenal para a execução de multa aplicada por Tribunal de Contas inicia-se com o trânsito em julgado do acórdão condenatório, não sendo interrompido ou reiniciado por posterior pedido de rescisão desprovido de efeito suspensivo.

.............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.296.584/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 01.07.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 27762988, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face de
JOSÉ ALVES FEITOSA DE OLIVEIRA
, ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ESTADO DO PARÁ, visando à cobrança de multa imposta pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (TCE/PA), consubstanciada no Acórdão nº 51.027/2012, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de agosto de 2012.

A sentença de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e julgou extinta a execução, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. O juízo fundamentou que, entre o trânsito em julgado da decisão do TCE/PA (14/08/2012) e o ajuizamento da execução (29/01/2021), transcorreu prazo superior aos cinco anos previstos no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Iniciando o processamento recursal, o Estado do Pará interpôs apelação (Id. 20600619). Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 27762988 foi proferida, negando provimento ao recurso para manter a sentença de extinção. Logo após, a ementa completa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. PRAZO INICIADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TCE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundada em decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Acórdão nº 55.946/2016), ao reconhecer a ocorrência de prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva fundada em acórdão do TCE/PA estaria prescrita, considerando-se o lapso entre a data do trânsito em julgado da decisão administrativa e o ajuizamento da execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ações propostas em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato do qual se originarem.
4. O termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio do actio nata, é a data em que nasce a pretensão executiva, ou seja, o trânsito em julgado da decisão administrativa que impôs a sanção.

5. O trânsito em julgado do acórdão do TCE/PA ocorreu em 04/08/2016, e a execução foi ajuizada apenas em 29/01/2021, configurando-se a prescrição.
6. A tese de que o acórdão proferido em sede de rescisão reinicia o prazo prescricional não encontra respaldo, pois tal decisão apenas confirmou a validade do título original, não interferindo no termo inicial do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional quinquenal para execução de decisão administrativa do Tribunal de Contas tem início com o trânsito em julgado do acórdão que a impôs, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Decisão proferida em pedido de rescisão que apenas confirma a anterior não interrompe nem reinicia o prazo prescricional.

Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.04.2014; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.296.584/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 01.07.2013.

Inconformado com a decisão monocrática, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28978517).
Em suas razões, sustenta a inocorrência da prescrição. Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de pedido de rescisão (Acórdão nº 55.946/2016), em 29/08/2016, e não do acórdão original. Defende que o acórdão rescisório teria substituído o título anterior, reiniciando a contagem do prazo, com base no art. 275 do Regimento Interno do TCE/PA.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com o afastamento da alegada prescrição.

Devidamente intimado o agravado apresentou
contrarrazões (ID 29468186),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O Agravo Interno volta-se contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução, por reconhecer a prescrição da pretensão executória. O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal.

O Estado agravante sustenta que o prazo deveria ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão que julgou o pedido de rescisão (Acórdão nº 55.946/2016), ocorrido em 29/08/2016, e não do acórdão original (Acórdão nº 51.027/2012), transitado em julgado em 14/08/2012. A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional tem seu início com o nascimento da pretensão, ou seja, a partir do momento em que o direito pode ser exigido em juízo. No caso de títulos executivos extrajudiciais oriundos de Tribunais de Contas, a pretensão executória nasce com o trânsito em julgado da decisão que impõe a sanção pecuniária.

Cumpre assinalar, conforme citado na decisão ora recorrida, ainda, que o prazo prescricional incide mesmo nas hipóteses de ação proposta em face de ato nulo, conforme demonstra a jurisprudência do STJ a seguir transcrita:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO.

1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557).

2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.

4. A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1296584 RJ 2011/0289918-5, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 01/07/2013).

No caso em tela, o Acórdão nº 51.027/2012, que constituiu o título executivo, transitou em julgado em 14 de agosto de 2012. A partir dessa data, a Fazenda Pública possuía o prazo de cinco anos para ajuizar a respectiva execução, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

É pacífico, inclusive no âmbito do Colendo STJ, o entendimento de que incide o prazo prescricional de cinco anos nas ações movidas contra a Fazenda Pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27MAR2014, publicado no DJe em 15ABR2014).

................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR LICENCIADO. PEDIDO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PRECEDENTES.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 946981 RS 2007/0098497-7, STJ, Sexta Turma, relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 25MAI2010, publicado no DJe em 21JUN2010).

O posterior pedido de rescisão ajuizado pelo executado no âmbito do TCE/PA, que culminou no Acórdão nº 55.946/2016, não tem o condão de interromper ou reiniciar o prazo prescricional. Como bem salientado na decisão monocrática agravada, e de acordo com o próprio Regimento Interno do TCE/PA (art. 273), o pedido de rescisão é desprovido de efeito suspensivo. Sua natureza jurídica assemelha-se à da ação rescisória no processo civil, ou seja, visa desconstituir uma decisão já consolidada, mas não impede a execução do título enquanto não for julgado procedente com trânsito em julgado.

A decisão monocrática agravada foi precisa ao destacar que "A tese de que o acórdão proferido em sede de rescisão reinicia o prazo prescricional não encontra respaldo, pois tal decisão apenas confirmou a validade do título original, não interferindo no termo inicial do prazo." De fato, o Acórdão de 2016 manteve as multas aplicadas em 2012, apenas afastando a condenação de ressarcimento. Ele não constituiu um novo título executivo em relação às multas, mas apenas confirmou a higidez do título anterior nesse particular. Portanto, a pretensão executória permaneceu vinculada ao marco inicial de 14/08/2012.

Tendo a execução sido ajuizada somente em 29/01/2021, transcorreram mais de oito anos do termo inicial da pretensão, operando-se, de forma inequívoca, a prescrição quinquenal. O agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar a sólida fundamentação da decisão monocrática, que se baseou em interpretação correta da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026